Tribunal: CARF
Processo: 10880.944367/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.944367/2008-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.425 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
GUSMÃO & LABRUNIE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/11/2003
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não confere ao CARF
competência para analisar pedido de cancelamento de Declaração de
Compensação entregue pelo sujeito passivo, cuja competência é atribuída às
Delegacias da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 102/103 dos
autos:
Tratam os autos do PER/DCOMP no 06649.96897.130204.1.3.045709,
transmitido em 13/02/2004, através do qual o Interessado declarou compensação no
montante originário de R$1.574,99 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e
noventa e nove centavos), relativa a pagamento indevido ou a maior de PIS/PASEP –
Código de Receita 8109, do período de apuração 31/10/2003, vencida e recolhida em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944367/2008-98
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.944367/2008-98
Acórdão n.o 3001-001.425
S3-TE01
Fl. 1,5

14/11/2003, com débito próprio de PIS Faturamento, Código de Receita 81092, do
período de apuração Novembro/2003, com vencimento em 15/12/2003.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 07/10/2008 o Despacho
Decisório (No de Rastreamento) 795094937, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada uma
vez que, localizados um ou mais pagamentos, estes foram integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 13/10/2008, o contribuinte apresentou
em 06/11/2008, sua Manifestação de Inconformidade, em resumo, argumentando:
Dos Fatos
• o PER/DCOMP noticiado e não homologado se originou pela não observância
por parte da Interessada de um PER/DCOMP já anteriormente transmitido por ela
mesma em 15/12/2003, nos mesmos parâmetros constantes naquele, ou seja,
compensou-se indébito tributário com idêntico período de apuração, idêntica
competência, idêntico débito apurado e, por conseguinte, idêntico valor, o que se
concretizou pelo PER/DCOMP no 05439.96428.151203.1.3.042801;
• calculado o valor do PIS de competência novembro de 2003, cujo vencimento
seria 15/12/2003, a empresa apurou valor de R$1.574,99. Este pagamento foi
realizado através da entrega do PER/DCOMP no 05439.96428.151203.1.3.042801,
transmitido em 15/12/2003, utilizando parte do valor do crédito de R$1.603,77 (valor
atualizado pela lei), ou seja, a empresa quitou seu PIS competência novembro de 2003
no valor de R$1.574,99, e ficou com crédito a seu favor no valor de R$28,78, sendo
que o PER/DCOMP no 05439.96428.151203.1.3.042801 já foi processado;
• porém, a empresa, por equivoco, enviou novo PER/DCOMP sob o no
06649.96897.130204.1.3.045709, em 13/02/2004, retratando a mesma operação do
PER/DCOMP no 05439.96428.151203.1.3.042801, transmitido em 15/12/2003, ou
seja, por equivoco a mesma compensação foi transmitida duas vezes;
• reconhece a Interessada que faltou mais apuro na constatação em seus
arquivos do PER/DCOMP anteriormente feito, bem como que esse descompasso de
informações acabou gerando um duplo "encontro de contas", mas nega,
veementemente, que tenha agido com o intuito, propósito ou intenção de fraudar a
Fazenda Pública;
• se não houve o evidente intuito de fraudar, e sim simples falha material, não se
pode sobrecarregar a Interessada com o cumprimento de uma exação. Determinar o
recolhimento do débito tributário é dar amplitude excessiva, a um mero erro material
cometido pela desgastante rotina de obrigações tributárias a que são submetidas as
empresas brasileiras;
Do Direito
• a imposição de uma nova exação à Interessada por parte desta Repartição
Fazendária torna-se descabida, pois se a Manifestante incorreu em erro, este se deu de
forma não intencional e totalmente desprovida de dolo, pela falta de observância de
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.944367/2008-98
Acórdão n.o 3001-001.425
S3-TE01
Fl. 2

uma operação já anteriormente efetuada, e não pelo efetivo propósito de obter
vantagem na dupla compensação de créditos. Não houve fraude, o que houve foi um
erro material sem o condão da intenção dolosa;
• certamente, caberá aos mecanismos institucionais obstar o êxito do ato de
vontade praticado com fins anti-sociais, imputando-lhe consequências que reparem ou
preservem os interesses das demais pessoas, da sociedade e, como no caso em
discussão, do Erário Público. A autoridade fazendária poderá imputar o fato
censurável ao seu praticante, a não ser que este possa demonstrar as razões que o
ordenamento legal e o bom senso entendam como justificantes, o que, por evidente,
ficou aqui comprovado pela Interessada;
• demonstrada a insubsistência e a improcedência do Despacho Decisório em
comento, bem como a inexistência de ato fraudulento na operação realizada pela
Interessada, requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado com a sua
definitiva extinção.
À manifestação de inconformidade o contribuinte juntou cópia dos seguintes
documentos: identidade de advogado do signatário da defesa; alteração e consolidação
do Contrato Social; instrumento de Procuração; comprovante de arrecadação; DCTF
retificadora do 4o Trimestre de 2003; Despacho Decisório.
A manifestação de inconformidade do contribuinte se localiza às fls. 11/16, e a
documentação a ela anexada se encontra às fls. 17/99.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 101/107):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/11/2003
Ementa:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PER/DCOMP EM DUPLICIDADE.
CANCELAMENTO APÓS DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Após
emitida decisão pela não homologação da compensação realizada pelo contribuinte não
é possível o cancelamento da Declaração de Compensação.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. BOA FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IRRELEVÂNCIA.
CANCELAMENTO DO PER/DCOMP. IMPOSSIBILIDADE. No direito tributário a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe
da vontade do agente ou responsável, sendo irrelevante para a punição do infrator o
elemento subjetivo do ilícito praticado, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do ato
tributário.
Independentemente da motivação para entrega em duplicidade da declaração de
compensação, seu cancelamento não é possível após qualquer ato administrativo
tendente à verificação do direito creditório do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.944367/2008-98
Acórdão n.o 3001-001.425
S3-TE01
Fl. 2,5

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 09/05/2013 (vide AR à fl.
109 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 03/06/2013, Recurso Voluntário
(fl.111/118).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos apresentados em sua
manifestação de inconformidade, no sentido de que teria, por equívoco, transmitido a mesma
compensação duas vezes (PER/DCOMP’s no 06649.96897.130204.1.3.04-5709 e no
05439.96428.151203.1.3.04-2801), e que não deveria, em decorrência disto, ser penalizado com
o pagamento do débito objeto da DCOMP transmitida em duplicidade. Assim, se o débito em
questão já foi pago pela primeira DCOMP, não existe o débito objeto da segunda DCOMP,
devendo ser cancelado por tratar-se de duplicidade.
Assim, a imposição da exação à recorrente seria descabida por decorrer de erro
não intencional, desprovido de dolo, má-fé e intuito de fraudar.
Ao fim, pediu que seja cancelado e definitivamente extinto o débito fiscal, assim
como o PER/DCOMP objeto da discussão.
Anexou, às fls. 119/184, comprovante de arrecadação, procuração, documentos
societários e DCTF.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, entendo que não atende aos demais
requisitos de admissibilidade para que este Colegiado possa dele tomar conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de pedido de compensação
não homologado, sob o fundamento de que o pagamento que embasaria o crédito almejado fora
completamente destinado ao pagamento de outros débitos do contribuinte, inexistindo, portanto,
saldo credor passível de utilização no presente processo.
Em sua defesa, o contribuinte esclareceu que teria, por equívoco, transmitido duas
DCOMPs distintas retratando a mesma operação, razão pela qual pleiteou o cancelamento da
segunda DCOMP equivocadamente transmitida, evitando-se, assim, cobrança do mesmo débito
em duplicidade. Ao assim proceder, reconheceu o contribuinte a correção da conclusão constante
do despacho decisório proferido, no sentido de que o crédito pleiteado, de fato, inexiste.
Contudo, apresentou requerimento distinto do inicialmente apresentado, passando a perquirir, ao
invés da homologação da DCOMP apresentada, o seu cancelamento.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, sob o fundamento de que não seria possível proceder ao
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.944367/2008-98
Acórdão n.o 3001-001.425
S3-TE01
Fl. 3

cancelamento da Declaração de Compensação após qualquer ato administrativo tendente à
verificação do direito creditório do contribuinte.
Ato contínuo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual repisa
as razões trazidas desde a sua manifestação de inconformidade, pugnando pelo cancelamento do
débito exigido na DCOMP objeto destes autos, evitando-se assim a sua cobrança em duplicidade.
Acontece que, como é cediço, não compete ao CARF analisar pedidos de
retificação ou mesmo cancelamento de PER/DCOMP transmitidos, cuja análise compete
exclusivamente à unidade de origem, por meio de revisão de ofício.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo, no que tange às
declarações de compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do direito
creditório. Tanto que a competência para análise dos pedidos de compensação, conforme
disposto no §1o do art. 7o do RICARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015)
se relaciona com o crédito da DCOMP apresentada, independentemente da natureza do débito
descrito na mesma, o qual configura confissão de dívida, nos termos do disposto no §6o do art.
74 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Nesse mesmo sentido, trago à colação decisão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
CANCELAMENTO DE DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS
DRF.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo. O rito
processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica para o cancelamento
de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é atribuída às Delegacias da
Receita Federal, conforme seu Regimento Interno. (Acórdão 9303-010.534 de
15/07/2020)
Ademais, não é demais mencionar que o contribuinte, em suas defesas, não chega
a combater as razões de decidir constantes do despacho decisório, convergindo com o mesmo
quanto à confirmação da inexistência do direito creditório originalmente pleiteado (decorrente da
transmissão de DCOMP em duplicidade).
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.944367/2008-98
Acórdão n.o 3001-001.425
S3-TE01
Fl. 3,5

Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, visto que inexiste lide acerca do
direito creditório almejado (o próprio contribuinte findou por reconhecer a sua inexistência),
somada à incompetência deste Colegiado de se manifestar sobre o débito declarado em DCOMP.
Por fim, não é demais mencionar que a conclusão aqui atingida está relacionada
exclusivamente à ausência de competência deste Colegiado para apreciar o pleito de
cancelamento da segunda DCOMP transmitida pelo recorrente, com o consequente cancelamento
do débito ali indicado, não impedindo, contudo, que a unidade de origem realize tal revisão de
ofício, evitando assim eventual cobrança indevida, caso se constate a duplicidade alegada.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital